Tribunal: TJPA
Processo: 0061367-31.2015.8.14.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão julgador: ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2026-05-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0061367-31.2015.8.14.0035

APELANTE: MARIA NERCI ROCHA MARIALVA

APELADO: RAIMUNDA SOUSA VIANA, JOSE EDIVALDO DE JESUS BRITO

RELATOR(A):
Desembargadora ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ALEGADO ESBULHO EM IMÓVEL RURAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. PREVALÊNCIA DA PROVA PERICIAL. JUSTIÇA GRATUITA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que, nos autos de ação de reintegração de posse envolvendo imóvel rural denominado “Fazenda Terra Preta”, julgou improcedente o pedido autoral, ao fundamento de inexistência de esbulho possessório, com base em prova pericial técnica que afastou sobreposição relevante entre as áreas ocupadas pelas partes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a apelante faz jus à concessão dos benefícios da justiça gratuita, diante da alegação de hipossuficiência; (ii) estabelecer se restaram comprovados os requisitos da ação de reintegração de posse, especialmente a ocorrência de esbulho possessório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Reconhece-se o direito à gratuidade de justiça quando há declaração de hipossuficiência não infirmada por elementos nos autos, podendo o Tribunal suprir omissão do juízo de origem, com efeitos retroativos, nos termos do art. 99, §§ 3º e 7º, do CPC.

4.

Afasta-se a preliminar de ilegitimidade ativa, pois a legitimidade nas ações possessórias decorre da posse de fato, independentemente da titularidade formal do imóvel, conforme arts. 1.196 do CC e 560 do CPC.

5.

Exige-se, para a procedência da reintegração de posse, a comprovação cumulativa dos requisitos do art. 561 do CPC, especialmente a ocorrência de esbulho.

6.

Confere-se especial relevância à prova pericial em controvérsias envolvendo delimitação de áreas rurais, quando realizada por profissional imparcial e sem vícios metodológicos.

7.

Conclui-se, com base no laudo pericial, que não houve invasão ou sobreposição significativa entre as áreas, sendo as divergências decorrentes de imprecisões documentais e marcos divisórios.

8.

Rejeita-se a alegação de extrapolação da perícia, pois a análise dos limites territoriais é inerente à verificação do esbulho em demandas possessórias.

9.

Reconhece-se que a tutela de urgência possui natureza precária e não vincula o julgamento de mérito, que se fundamenta em cognição exauriente.

10.

Atribui-se menor força probatória à prova testemunhal quando não é suficiente para afastar conclusão técnica pericial.

11.

Conclui-se que a parte autora não se desincumbiu do ônus probatório quanto ao esbulho, nos termos do art. 373, I, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A gratuidade de justiça deve ser concedida quando há declaração de hipossuficiência não infirmada, podendo o Tribunal suprir omissão do juízo de origem com efeitos retroativos. 2. A legitimidade ativa em ações possessórias decorre do exercício da posse, independentemente do registro imobiliário. 3. A procedência da ação de reintegração de posse exige prova inequívoca do esbulho, nos termos do art. 561 do CPC. 4. A prova pericial prevalece sobre a testemunhal em controvérsias técnicas relativas à delimitação de áreas. 5. A tutela de urgência não vincula o julgamento de mérito, por possuir natureza precária.

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 1.196; CPC, arts. 99, §§ 3º e 7º, 300, 373, I, 487, I, 560, 561, 85, §11.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-PA, Apelação Cível nº 0800380-11.2020.8.14.0038, Rel. Desa. Luana de Nazareth Amaral Henriques Santalices, 2ª Turma de Direito Privado, j. 27.08.2024.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
MARIA NERCI ROCHA MARIALVA
em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Óbidos/PA, que, nos autos da ação de reintegração de posse ajuizada em desfavor de
JOSÉ EDIVALDO DE JESUS BRITO
e
RAIMUNDA SOUSA VIANA
, julgou improcedente o pedido autoral.

A sentença recorrida, lançada ao ID nº 26701014, consignou, em síntese, que a controvérsia possessória girava em torno de suposto esbulho em imóvel rural denominado “Fazenda Terra Preta”, cuja posse era alegada pela autora, tendo sido produzida prova pericial técnica para dirimir dúvidas quanto aos limites territoriais.

Consta do decisum que a perícia concluiu inexistir invasão ou esbulho possessório por parte dos réus, revelando, ao revés, inconsistências nas descrições constantes dos documentos de ambas as partes. Restou apurado que a área efetivamente ocupada pela autora correspondia a 47,69 hectares, enquanto os réus detinham área de 18,71 hectares, não havendo sobreposição relevante entre os imóveis.

Destacou-se, ainda, que as cercas e demarcações realizadas pelos demandados respeitavam os limites naturais do terreno, inexistindo adentramento na área da autora. Com base nesses fundamentos, o Juízo a quo julgou improcedente o pedido de reintegração de posse, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, condenando a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Em suas razões recursais (ID nº 26701022), a apelante sustenta, preliminarmente, o direito à concessão dos benefícios da justiça gratuita, ao argumento de que é pessoa hipossuficiente, viúva e lavradora, não possuindo condições de arcar com as despesas processuais sem prejuízo de seu sustento. No mérito, aduz, em síntese, que:

a) houve efetivo esbulho possessório praticado pelos apelados, o qual, inclusive, ensejou a concessão de tutela de urgência em seu favor, com a reintegração liminar na posse do imóvel;

b) a sentença incorreu em equívoco ao desconsiderar a prova testemunhal colhida em audiência, que corroboraria a ocorrência da invasão;

c) a perícia técnica teria extrapolado seu objeto, adotando critérios próprios de ação demarcatória, ao invés de se restringir à verificação da área efetivamente esbulhada;

d) a existência de decisão liminar favorável evidenciaria a plausibilidade do direito alegado, não podendo ser ignorada no julgamento de mérito; e

e) a autora sempre exerceu posse mansa, pacífica e ininterrupta sobre o imóvel, tendo sido indevidamente prejudicada pela conclusão pericial. Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso, para reformar a sentença e julgar procedente o pedido inicial, com a consequente reintegração definitiva da posse, bem como a concessão da justiça gratuita.

Regularmente intimados, os apelados apresentaram contrarrazões (ID nº 26701027), nas quais suscitam, preliminarmente, a ilegitimidade ativa da autora, sob o argumento de que o imóvel objeto da lide estaria registrado em nome de terceiro (RAIMUNDO DOS SANTOS MARIALVA), inexistindo comprovação de transferência ou formal de partilha que legitime a recorrente a figurar no polo ativo da demanda.

No mérito, defendem a manutenção integral da sentença, sustentando que:

a) não houve esbulho possessório, conforme devidamente comprovado pela prova pericial;

b) a ocupação exercida pelos recorridos respeita os limites reais do imóvel;

c) as divergências decorrem de imprecisões documentais, não configurando invasão; e

d) a sentença recorrida encontra-se em perfeita consonância com o conjunto probatório dos autos.

Ao final, pugnam pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

1. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

A Apelante reitera o pedido de justiça gratuita, alegando omissão do juízo de origem. De fato, a sentença condenou-a ao pagamento das custas sem se pronunciar sobre o pedido.

O art. 99, §7º, do CPC, estabelece que, se o pedido de gratuidade é formulado na apelação, o relator poderá decidir de plano. No presente caso, trata-se de pedido reiterado e não apreciado. Considerando a declaração de hipossuficiência e a ausência de elementos nos autos que infirmem tal presunção de veracidade (art. 99, § 3º, CPC), defiro o benefício da justiça gratuita à Apelante.

A concessão, neste momento, possui efeitos
ex tunc
, retroagindo para abranger a condenação imposta na sentença, uma vez que o pedido foi formulado na primeira oportunidade e não foi analisado pelo juízo de origem.

Sendo assim, o recurso é cabível, tempestivo e preenche os demais pressupostos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

2. PRELIMINARES

2.1. Da ilegitimidade ativa

Os Apelados sustentam que a Apelante não teria legitimidade para propor a ação, pois o documento de ocupação do imóvel estaria em nome de terceiro (Raimundo dos Santos Marialva).

A preliminar não merece acolhida.

As ações possessórias, como a reintegração de posse, têm como causa de pedir a posse e não a propriedade ou o registro formal do bem. O art. 1.196 do Código Civil define o possuidor como:

Art. 1.196. Considera-se possuidor todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade.

Ademais, o art. 560 do Código de Processo Civil estabelece que:

Art. 560. O possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação e reintegrado em caso de esbulho.

A legitimidade ativa, portanto, pertence a quem exerce a posse, independentemente de ser o titular no registro imobiliário.

No caso, a Apelante fundamentou sua pretensão na alegação de que exercia a posse mansa e pacífica sobre a área, o que foi objeto de toda a instrução processual. Discutir se ela é ou não a titular do documento de ocupação é matéria que refoge ao âmbito estritamente possessório, não sendo suficiente para afastar sua legitimidade para defender a posse que alega ter.

Rejeito, pois, a preliminar.

3. MÉRITO

A ação de reintegração de posse exige, para sua procedência, a demonstração cumulativa dos requisitos previstos no art. 561 do Código de Processo Civil,
in verbis
:

Art. 561. Incumbe ao autor provar:

I - a sua posse;

II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III - a data da turbação ou do esbulho;

IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.

No caso concreto, a controvérsia reside, sobretudo, na comprovação do alegado esbulho possessório. Embora a apelante sustente que houve invasão de aproximadamente 10 hectares de sua propriedade, inclusive com a concessão de tutela de urgência em seu favor, a análise detida do conjunto probatório revela conclusão diversa.

Com efeito, a prova pericial técnica, realizada por profissional habilitada e imparcial, concluiu pela inexistência de invasão ou esbulho por parte dos apelados. O laudo pericial evidenciou que as divergências entre as partes decorrem, essencialmente, de imprecisões nas descrições constantes dos documentos de aquisição, bem como de inconsistências nos marcos divisórios, não havendo sobreposição relevante entre as áreas ocupadas.

Restou consignado que a área efetivamente ocupada pela apelante é inferior àquela por ela alegada (47,69 hectares), assim como a área dos apelados também é inferior à declarada (18,71 hectares), o que demonstra um equívoco generalizado quanto à extensão dos imóveis. Ademais, a perícia foi expressa ao afirmar que as cercas e demarcações existentes respeitam os limites naturais do terreno, notadamente em relação ao igarapé que serve de referência geográfica, inexistindo adentramento indevido na área da autora.

Importante ressaltar que a prova pericial, em demandas dessa natureza, assume especial relevância, sobretudo quando a controvérsia envolve delimitação de áreas rurais e marcos divisórios, matéria eminentemente técnica. Não se vislumbra, no caso, qualquer vício metodológico ou parcialidade que comprometa a credibilidade do laudo, o qual, inclusive, respondeu de forma consistente aos quesitos apresentados pelas partes.

No que tange à alegação de que a perícia teria extrapolado seus limites, adentrando matéria própria de ação demarcatória, não assiste razão à apelante. Ao contrário, a análise dos limites territoriais mostrou-se imprescindível para a verificação da ocorrência, ou não, de esbulho, sendo inerente à própria natureza da lide possessória em discussão.

Quanto à decisão liminar anteriormente deferida, cumpre destacar que as tutelas de urgência são proferidas com base em juízo de cognição sumária, fundado em probabilidade do direito e perigo de dano, nos termos do art. 300 do CPC. Tal decisão, por sua natureza precária, não vincula o julgamento de mérito, que deve se pautar em cognição exauriente e na análise aprofundada das provas produzidas ao longo da instrução processual. Assim, a posterior conclusão pericial, em sentido diverso, legitima a revisão do entendimento inicial, não havendo qualquer contradição jurídica nesse aspecto.

Por fim, embora a prova testemunhal tenha apontado indícios de conflito possessório, verifica-se que tais depoimentos não possuem força probatória suficiente para infirmar a conclusão técnica pericial, especialmente diante da complexidade da delimitação territorial envolvida.

Diante desse cenário, conclui-se que a apelante não logrou êxito em comprovar a ocorrência de esbulho possessório, ônus que lhe incumbia, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC.

A jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça é clara ao exigir a comprovação do esbulho para a procedência da ação.

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA . RECURSO IMPROVIDO. 1.
A caracterização do direito a reintegração de posse necessita da prévia comprovação de três pressupostos, a saber: a) deverá o possuidor esbulhado/turbado ter exercido uma posse anterior; b) a existência de esbulho/turbação; c) a perda da posse em razão do esbulho/turbação. 2 . Inexistindo prova da posse anterior sobre o imóvel objeto da demanda, nem do esbulho possessório, impõe-se a manutenção da improcedência da ação de reintegração de posse, porque ausentes os requisitos do art. 561 do CPC, sendo de rigor a improcedência da lide.
3. Sentença escorreita, que se mantem pelos seus próprios fundamentos . Recurso não provido. ACÓRDÃO Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao Recurso, nos termos do voto relatado pela Exma. Desembargadora Relatora Luana de Nazareth A. H . Santalices. Belém, datado e assinado digitalmente. Desa. LUANA DE NAZARETH A . H. SANTALICES. Desembargadora Relatora

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08003801120208140038 21695832, Relator.: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES, Data de Julgamento: 27/08/2024, 2ª Turma de Direito Privado)

Ausente um dos requisitos essenciais à procedência da ação possessória, impõe-se a manutenção da sentença de improcedência.

4. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença de primeiro grau que julgou improcedente o pedido de reintegração de posse.

Em razão do desprovimento do recurso, majoro os honorários advocatícios de sucumbência para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §11º, do CPC, com a exigibilidade suspensa, ante a gratuidade de justiça ora concedida.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

Belém, 19/05/2026